Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-92.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, roubo duplamente circunstanciado e falsa identidade – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes - Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação das condutas - Sentença mantida - Recurso desprovido.